Tribunal: TJDFT
Processo: 0740422-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE BLOQUEIO. VERIFICADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. PREJUIZOS OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de arresto de bens e/ou de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, sendo indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
2. Assiste razão ao recorrente no que se refere ao alegado excesso de bloqueio, devendo servir, deste modo, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial, o valor definido pelo Juízo de origem como forma de assegurar o resultado útil do processo. Os valores excedentes devem ser desbloqueados.
3. A medida extrema de constrição de bens, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, foi pautada em um aparente negócio jurídico fraudulento, em que, a princípio, o Agravante, juntamente com os demais réus da ação originária, teria se beneficiado de numerário pertencente ao Agravado, em detrimento das condições contratuais a ele oferecidas, e repassado a terceiros, circunstância que favorece a dissipação desta quantia e a inviabilidade de eventual adimplemento. Neste ponto, o Magistrado de origem teceu fundamentos lógicos e aptos a justificarem o deferimento da medida cautelar, de forma a dar a devida fundamentação para o arresto cautelar, restando, assim, afastada a insurgência quanto à negativa de prestação jurisdicional.
4. Muito embora o Código de Processo Civil consagra, expressamente, em seu artigo 9o e 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, sendo defeso ao julgador proferir decisão sem conceder às partes oportunidade se manifestar, o mesmo diploma processual mitiga esse princípio, ao prever no art. 9o, parágrafo único, inciso I, que tal disposição não se aplica aos casos de tutela provisória de urgência, mormente para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, como na hipótese em análise.
5. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. 5.1 Analisando os autos, não se verifica qualquer dano processual ou conduta procrastinatória que justifique a incidência de multa sob esta perspectiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.